Tribunal: TJPA
Processo: 0000175-30.2010.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000175-30.2010.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA

APELADO: MEDIPALMAS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS). EMBARGOS DO DEVEDOR. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. DUPLICATA. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 15, INCISO II, LETRA ‘B’, DA LEI N.º 5.474/68. APELAÇAO PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - A controvérsia entra as partes decorre de embargos a execução de títulos executivos extrajudiciais, consubstanciado em 02 duplicatas protestadas, mas sem aceite, posto que o embargante/apelante alega que não teria ocorrido a entrega das mercadorias adquiridas e que o embargado não teria comprovado a entrega e recebimento das mercadorias, na forma exigida no art. 15, inciso II, letra ‘b’, da Lei n.º 5.474/68;

2 - As provas existentes nos autos indicam que a primeira duplicata/fatura n.º 004202, com vencimento em 02.07.2008, na importância de R$ 1.245,50 (hum mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme consta do ID- 1870825 - Pág. 5/8,

apesar de não ter sido aceita pelo sacado, encontra-se acompanhada de nota fiscal com protocolo de entrega e recebimento de mercadoria datado e assinado pelo Sr. Dias Pires, além de consignar o procedimento de licitação n.º 028/2008, e a requisição n.º 060 e 061, como causa da sua emissão, além de ter sido regularmente protestada, sem oposição do executado, ensejando a presença de título executivo liquido, certo e exigível hábil a promoção da execução cambiária, na forma estabelecida no art. 15, inciso II, da Lei n.º 5.474/68, por inexistência dos vícios alegados;

3 - A segunda duplicata/fatura n.º 04241, na importância de R$ 9.525,00 (nove mil quinhentos e vinte e cinco reais), com vencimento em 05.07.2008, apesar de protestada, não se encontra acompanhada de prova de entrega e recebimento da mercadoria, na forma exigida no art. 15, inciso II, letra ‘b’, da Lei n.º 5.474/68, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, por conseguinte, não é hábil a execução cambiária por ausência de prova da entrega e recebimento da mercadoria, ensejando a existência de fato impeditivo da execução cambiária neste particular;

4 - Apelação conhecida e provida parcialmente, à unanimidade, para reformar a sentença, acolhendo em parte procedente o pedido dos embargos à execução, para considerar inábil à execução a duplicata/fatura n.º 04241, por ausência de prova de entrega e recebimento da mercadoria, na forma do art. 15, inciso II, letra ‘b’, da Lei n.º 5.474/68.”

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CIVIL interposta por
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAI
contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução ajuizada em seu desfavor por
MEDIPALMAS – DISTRIBUÍDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA,
ora apelado, que julgou improcedente o pedido dos embargos, consignando que os títulos executados encontram-se perfeitos e revestidos de certeza, liquidez e exigibilidade e as notas fiscais descrevem os bens que foram entregues ao serviço de saúde do Município, com a respectiva assinatura dos prepostos, e por conseguinte, haveria fato impeditivo do direito.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Assevera que as duplicatas executadas carecem de exigibilidade, pois se encontram vinculadas a obrigação decorrente de compra e venda comercial de mercadorias consubstanciadas em matérias hospitalares e substancias medicamentosas, mas que há condicionamento das obrigações decorrentes da licitação à tradição das mercadorias e o apelado não teria entregue as mercadorias hospitalares e fármacos objeto do contrato e por isso não seria exigível o cumprimento da obrigação pela executada/apelada, pois afirma que um dos contratantes não pode exigir o implemento da obrigação pelo outro antes de cumprir sua obrigação.

Diz que a nota fiscal n.º 004202 contém assinatura confirmando o recebimento das mercadorias vendidos, mas que a referida assinatura não seria harmônica com as assinaturas dos servidores autorizados a receber o material fornecido, lotados na Secretária Municipal de Saúde, e que a nota fiscal n.º 004241 não apresenta indícios de recebimento da mercadoria, uma vez que sequer há assinatura de servidor que supostamente teria recebido a mercadoria contratada.

Defende que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
viola o disposto no art. 62 da Lei n.º 4.320/64 que condiciona o pagamento ao fornecedor a entrega da mercadoria adquirida e que a apelada não teria comprovado a entrega da mercadoria para a finalidade de exigir o adimplemento contratual do apelante.

Afirma que se a embargada/exequente, ora apelada, tivesse honrado o contrato de fornecimento, certamente, teria juntado aos autos da ação de execução o documento especificado estabelecido no art. 73, inc. II, alínea "b" da Lei n" 8.666/1993 ou do § 4° do mesmo artigo, o que não teria ocorrido na espécie.

Defende que a apelada não prova as remessas de mercadorias ao apelante, como também que tenham sido efetivamente recebidas, na forma do art. 15, inc. II, alínea "b" da Lei n° 5.474/68), pois para o aceito presumido deve estar presente o protesto e o comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Invoca em seu favor a Emenda Constitucional n.º 62/2009, que alterou o art. 100 da CF, para afirmar que não seria mais possível lei municipal estabelecer “menor valor” inferior ao do maior benefício do Regime Geral da Previdência Social, que seria à época na importância de R$ 4.390,24 (quatro mil trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), e os entendo municipais não poderiam instituir valor menor em sua legislação, e a nova previsão constitucional teria revogado a previsão da Lei Municipal n.º 149, de 03.03.2008, e que a sentença recorrida deve ser mantida neste particular, pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade, posto que o Município de São Paula maior Capital do país teria estabelecido como limite máximo a ser pago por RPV a importância de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), reajustável anualmente.

Requer assim seja a apelação recebida e provida para reformar a sentença no sentido de procedência dos embargos a execução, inclusive com a reversão dos honorários fixados.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 1870833 - Pág. 01/03.

O Ministério Público junto ao 2.º grau deixou de emitir parecer com base na Recomendação n.º 34, de 05.04.2016, do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme consta do ID- 1965247 - Pág. 01/02.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO N.º 0000175-30.2010.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAI

ADVOGADO: IVO PINTO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS

APELADO: MEDIPALMAS – DISTRIBUÍDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

ADVOGADO: VINICIUS COELHO CRUZ

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS). EMBARGOS DO DEVEDOR. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. DUPLICATA. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 15, INCISO II, LETRA ‘B’, DA LEI N.º 5.474/68. APELAÇAO PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - A controvérsia entra as partes decorre de embargos a execução de títulos executivos extrajudiciais, consubstanciado em 02 duplicatas protestadas, mas sem aceite, posto que o embargante/apelante alega que não teria ocorrido a entrega das mercadorias adquiridas e que o embargado não teria comprovado a entrega e recebimento das mercadorias, na forma exigida no art. 15, inciso II, letra ‘b’, da Lei n.º 5.474/68;

2 - As provas existentes nos autos indicam que a primeira duplicata/fatura n.º 004202, com vencimento em 02.07.2008, na importância de R$ 1.245,50 (hum mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme consta do ID- 1870825 - Pág. 5/8,

apesar de não ter sido aceita pelo sacado, encontra-se acompanhada de nota fiscal com protocolo de entrega e recebimento de mercadoria datado e assinado pelo Sr. Dias Pires, além de consignar o procedimento de licitação n.º 028/2008, e a requisição n.º 060 e 061, como causa da sua emissão, além de ter sido regularmente protestada, sem oposição do executado, ensejando a presença de título executivo liquido, certo e exigível hábil a promoção da execução cambiária, na forma estabelecida no art. 15, inciso II, da Lei n.º 5.474/68, por inexistência dos vícios alegados;

3 - A segunda duplicata/fatura n.º 04241, na importância de R$ 9.525,00 (nove mil quinhentos e vinte e cinco reais), com vencimento em 05.07.2008, apesar de protestada, não se encontra acompanhada de prova de entrega e recebimento da mercadoria, na forma exigida no art. 15, inciso II, letra ‘b’, da Lei n.º 5.474/68, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, por conseguinte, não é hábil a execução cambiária por ausência de prova da entrega e recebimento da mercadoria, ensejando a existência de fato impeditivo da execução cambiária neste particular;

4 - Apelação conhecida e provida parcialmente, para reformar a sentença, acolhendo em parte procedente o pedido dos embargos à execução, para considerar inábil à execução a duplicata/fatura n.º 04241, por ausência de prova de entrega e recebimento da mercadoria, na forma do art. 15, inciso II, letra ‘b’, da Lei n.º 5.474/68.”

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CIVIL interposta por
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAI
contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução ajuizada em seu desfavor por
MEDIPALMAS – DISTRIBUÍDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA,
ora apelado, que julgou improcedente o pedido dos embargos, consignando que os títulos executados encontram-se perfeitos e revestidos de certeza, liquidez e exigibilidade e as notas fiscais descrevem os bens que foram entregues ao serviço de saúde do Município, com a respectiva assinatura dos prepostos, e por conseguinte, haveria fato impeditivo do direito.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Assevera que as duplicatas executadas carecem de exigibilidade, pois se encontram vinculadas a obrigação decorrente de compra e venda comercial de mercadorias consubstanciadas em matérias hospitalares e substancias medicamentosas, mas que há condicionamento das obrigações decorrentes da licitação à tradição das mercadorias e o apelado não teria entregue as mercadorias hospitalares e fármacos objeto do contrato e por isso não seria exigível o cumprimento da obrigação pela executada/apelada, pois afirma que um dos contratantes não pode exigir o implemento da obrigação pelo outro antes de cumprir sua obrigação.

Diz que a nota fiscal n.º 004202 contém assinatura confirmando o recebimento das mercadorias vendidos, mas que a referida assinatura não seria harmônica com as assinaturas dos servidores autorizados a receber o material fornecido, lotados na Secretária Municipal de Saúde, e que a nota fiscal n.º 004241 não apresenta indícios de recebimento da mercadoria, uma vez que sequer há assinatura de servidor que supostamente teria recebido a mercadoria contratada.

Defende que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
viola o disposto no art. 62 da Lei n.º 4.320/64 que condiciona o pagamento ao fornecedor a entrega da mercadoria adquirida e que a apelada não teria comprovado a entrega da mercadoria para a finalidade de exigir o adimplemento contratual do apelante.

Afirma que se a embargada/exequente, ora apelada, tivesse honrado o contrato de fornecimento, certamente, teria juntado aos autos da ação de execução o documento especificado estabelecido no art. 73, inc. II, alínea "b" da Lei n" 8.666/1993 ou do § 4° do mesmo artigo, o que não teria ocorrido na espécie.

Defende que a apelada não prova as remessas de mercadorias ao apelante, como também que tenham sido efetivamente recebidas, na forma do art. 15, inc. II, alínea "b" da Lei n° 5.474/68), pois para o aceito presumido deve estar presente o protesto e o comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Invoca em seu favor a Emenda Constitucional n.º 62/2009, que alterou o art. 100 da CF, para afirmar que não seria mais possível lei municipal estabelecer “menor valor” inferior ao do maior benefício do Regime Geral da Previdência Social, que seria à época na importância de R$ 4.390,24 (quatro mil trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), e os entendo municipais não poderiam instituir valor menor em sua legislação, e a nova previsão constitucional teria revogado a previsão da Lei Municipal n.º 149, de 03.03.2008, e que a sentença recorrida deve ser mantida neste particular, pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade, posto que o Município de São Paula maior Capital do país teria estabelecido como limite máximo a ser pago por RPV a importância de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), reajustável anualmente.

Requer assim seja a apelação recebida e provida para reformar a sentença no sentido de procedência dos embargos a execução, inclusive com a reversão dos honorários fixados.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 1870833 - Pág. 01/03.

O Ministério Público junto ao 2.º grau deixou de emitir parecer com base na Recomendação n.º 34, de 05.04.2016, do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme consta do ID- 1965247 - Pág. 01/02.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que a insurgência recursal do apelante deve prosperar em parte. Vejamos:

A controvérsia entre as partes diz respeito a improcedência de embargos do devedor ajuizado com a finalidade de impugnar execução de 02 (duas) duplicatas: a primeira duplicata/fatura n.º 004202, com vencimento em 02.07.2008, na importância de R$ 1.245,50 (hum mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), e a
segunda duplicata/fatura n.º 04241, na importância de R$ 9.525,00 (nove mil quinhentos e vinte e cinco reais), com vencimento em 05.07.2008, sendo que, ambas foram protestadas, mas não se encontram com aceite do sacado.

A primeira de
duplicata/fatura de n.º 004202,
conforme consta do ID- 1870825 - Pág. 5/8,

apesar de não ter sido aceita pelo sacado, encontra-se acompanhada de nota fiscal com protocolo de entrega e recebimento de mercadoria, datado e assinado pelo Sr. Dias Pires, além de consignar a sua origem no procedimento de licitação n.º 028/2008, e a requisição n.º 060 e 061 como causa da sua emissão.

Outrossim, verifico que apesar de regularmente notificado o apelante não sustou ou cancelou o protesto, muito menos opôs qualquer restrição ao protesto, o que deixa evidente a presença de título executivo líquido, certo e exigível hábil a promoção da execução cambiária, na forma estabelecida no art. 15, inciso II, da Lei n.º 5.474/68, por inexistência dos vícios alegados, tendo em vista que há comprovação da entrega e recebimento da mercadoria pelo Sr. Dias Pires.

É verdade que a apelante aduz que a assinatura contida não se harmoniza com a assinatura dos servidores autorizados a receberem material de fornecedores, lotados no quadro de pessoal da Secretária Municipal de Saúde, mas, em se tratando de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15), caberia ao apelante/executado requisitar a prova técnica pericial para comprovar suas alegações, o que não ocorreu na espécie.

Isto porque, restou demonstrado o fato constitutivo do direito da apelado decorrente do contrato firmado e da prova do recebimento da mercadoria, tendo em vista a assinatura constante da nota de recebimento que não sofreu impugnação hábil a afastar a sua regularidade.

Ao contrário, apenas aduziu que o servidor não estaria dentre os autorizados e/ou que não estaria lotado no quadro de pessoal da Secretária Municipal de Saúde, sem descartar a possibilidade de se tratar de servidor do Município, inclusive não indica quais servidores estariam autorizados a fiscalização do contrato à época, para a finalidade de verificação da veracidade de suas alegações.

Assim, não se caracterizou a existência de qualquer vício em relação a execução da
duplicata/fatura de n.º 004202.

No entanto, a

segunda duplicata/fatura n.º 04241, na importância de R$ 9.525,00 (nove mil quinhentos e vinte e cinco reais), com vencimento em 05.07.2008, apesar de protestada, não se encontra acompanhada de prova de entrega e recebimento da mercadoria, na forma exigida no art. 15, inciso II, letra ‘b’, da Lei n.º 5.474/68, nos seguintes termos:

“
Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar
: (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

I - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II -
de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que,
cumulativamente
:

a) haja sido protestada;

b)
esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria;
e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

§ 1º - Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto. (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

§ 2º -
Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo.”

Por se tratar de título de crédito causal a duplicada não colocada em circulação como na espécie, encontra-se vinculada a obrigação principal que lhe deu origem e podem ser opostos vícios decorrentes da obrigação principal estabelecida no contrato, como a exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), que decorre na espécie de inexistência de prova da entrega das mercadorias relacionadas na duplicata/fatura n.º 04241.

É que diferentemente da primeira duplicata já apreciada, a segunda duplicata executada (duplicata/fatura n.º 04241) não se encontra com a data de recebimento da mercadoria, muito menos com a assinada do servidor que teria recebido a mesma, pois o espaço da nota fiscal destinado a esse preenchimento encontra-se em branco e não foi carreado aos autos qualquer documento para suprir a ausência de comprovação de entrega e recebimento da mercadoria, ensejando a existência de fato impeditivo da execução cambiária neste particular, pois os precedentes do Superior Tribunal de Justiça exigem nestas circunstancias de ausência de aceite, não só o protesto do título executivo, mas também a prova de entrega e recebimento da mercadoria,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. INSTRUMENTO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.

A orientação adotada pela Corte Estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Casa, firmada no sentido de que a duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, constitui documento idôneo a embasar a execução. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (
...).Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 745067/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 01/04/2016, grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.INSURGÊNCIA DO DEVEDOR.

1.
A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é instrumento hábil a embasar a execução (art. 15, II, da Lei 5.494/68 combinado com arts. 583 e 585, I, do CPC).

(...)

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1102206/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 30/08/2013, grifo nosso)

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença, acolhendo em parte procedente o pedido dos embargos à execução, para considerar inábil à execução a duplicata/fatura n.º 04241, por ausência de prova de entrega e recebimento da mercadoria, na forma do art. 15, inciso II, letra ‘b’, da Lei n.º 5.474/68, nos termos da fundamentação.

Outrossim, havendo excesso em desfavor do exequente, condeno o apelado/embargado a responder pelos honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor excedente encontrado.

É como Voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 17/08/2022